Tribunal: TJPA
Processo: 0804294-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804294-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: RUTH PEREIRA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº. 0804294-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES
(OAB/PA Nº 26.494)

PACIENTE:
RUTH PEREIRA CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0001601-13.2020.8.14.0022

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

(Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DESFUNDAMENTADA E GENÉRICA - IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA NO CASO
. QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES NO CONTEXTO - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL - INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que decretou a preventiva, bem como das decisões que indeferiram o pedido para revogá-la, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente.

1.1.

Destaca-se orientação jurisprudencial do STF confirmando idoneidade de fundamentação de decisão de decretação de preventiva visando interromper atuação de organização criminosa.

2.

Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.1.

É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo, quando o magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, sobretudo considerando que a demanda abarca 12 acusados.

2.2.

Atos processuais sensivelmente prejudicados pela Pandemia Mundial da Covid-19.

3.

Outrossim, as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
súmula 08, desta Corte.

4.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo Sr. Advogado
Kelvyn Carlos da Silva Mendes
, em favor de

Ruth Pereira Correa
, que responde ao processo de nº 0001601-13.2020.8.14.0022, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri, por suposto envolvimento com tráfico de drogas.

Narra o impetrante, nas razões dos
mandamus
(ID nº 5143023), que a paciente foi presa preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 10/07/2020, no bojo da operação “VENTO NORTE”.

O impetrante alega que a paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser ré primária, possuir residência fixa, contrato de prestação de serviços e residir com sua mãe, senhora idosa.

Assevera ausência do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
Afirma

que a decisão que fundamentou a prisão preventiva é claramente genérica e baseia-se na “garantia da ordem pública” e na “gravidade da conduta do acusado”.

Aduz excesso de prazo para formação da culpa, informando que a coacta já está presa preventivamente há mais de 10 meses e não há nos autos previsão de realização da audiência de instrução e julgamento.

O Sr. impetrante suplica pela substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais motivos, requer:

“
1 – Acolha a prevenção
e determine a distribuição do presente
writ
à Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias,
nos termos do art. 116 do Regime Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;(...)

(...)5 -
Por fim
, CONHECER
e
CONCEDER
a ordem de habeas corpus para confirmar os efeitos da liminar e
SUBSTITUIR
a prisão preventiva da paciente
RUTH PEREIRA CORREA
por
medidas cautelares diversas da prisão
, como o
monitoramento eletrônico
, nos termos da fundamentação ao norte, expedindo-se o competente alvará de soltura.”(grifos no original)

Documentos juntados (Id.
5143024 a 5143032
).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, que alegou a prevenção da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de julgado no
Habeas Corpus
nº 0808819-28.2020.8.14.0000.

Posteriormente, a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, determinando em seguida para parecer Ministerial.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau estar a paciente presa preventivamente desde o dia 03/07/2020.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela concessão do
writ,
argumentado: as condições pessoais favoráveis da paciente e excesso de prazo para formação da culpa, em razão do processo estar em fase de resposta à acusação.

Após, retorno dos autos com informações da autoridade coatora e parecer Ministerial, a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias encaminhou os autos a Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, alegando prevenção da mesma, tendo em vista o efetivo julgamento do HC nº 0808939-71.2020.8.14.0000. Prevenção acolhida pela eminente Desembargadora.

Na data de 06/07/2021 o impetrante peticionou solicitando rápida atuação no julgamento do feito, para tanto, pediu a REDISTRIBUIÇÃO do presente
mandamus
(Id nº 5595023).

Em 12/07/2021, certificado o afastamento da Desa. preventa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (afastada por motivo de compensação de plantão), e da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (Licença Nojo), quem indeferiu a liminar, os autos vieram a mim conclusos, em razão de peticionamento do impetrante.

É o relatório.

VOTO

A princípio, não prospera a alegação de estar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente desfundamentada e genérica, pois, no referido
decisum
que decretou a segregação cautelar da paciente
bem como das decisões que indeferiram os pedidos para revogá-la
,
vê-se ter o magistrado
a quo
demonstrado a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso, além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, justificando a necessidade da custódia, principalmente, na periculosidade evidenciada do agente, sendo imperioso transcrever trecho da decisão de indeferimento, datada de 17/08/2020,
verbis:

“
Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa

representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico–

incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento”.

Asseverando em sua decisão que:
“
As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos indiciados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.
“

Assim, quanto à alegação de ausência de requisitos mantenedores da prisão preventiva e substituição da mesma pelas medidas cautelares ao caso concreto não merecem prosperar, pois a autoridade apontada como coatora amparou a necessidade da constrição cautelar da paciente no fumus comissi delicti,
além da necessidade da garantia da ordem pública e no fundado risco de reiteração delitiva, considerando que
“restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria ativamente na comercialização ilegal de drogas nesta cidade de Igarapé-Miri, em parceria com outros investigados, como “Gamarra” e “Toco”, sendo identificada como grande fornecedora do comercio local, conforme se observa das transcrições de fls. 109/114.”

Destaca ainda, a autoridade coatora, orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal confirmando idoneidade de fundamentação de decisão de decretação de preventiva visando interromper atuação de organização criminosa
(vg. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Saliento, outrossim, acerca das circunstâncias pessoais favoráveis, alegadas pelo impetrante (ser ré primária, estar cursando faculdade, possuir contrato de prestação de serviços e residir com sua mãe idosa) não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

Eis o enunciado da Súmula nº 08 do E. TJE/PA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que tange ao argumento de que a coacta sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois encontra-se presa preventivamente desde 10/07/2020, faz-se necessário observar as especificidades do caso em questão, pois, como é cediço, diferentemente da lógica matemática, o prazo para conclusão da instrução processual não é algo absoluto, pois sua verificação perpassa por análises que suplantam o decurso do tempo apenas, e visa atender os objetivos da jurisdição.

Nessa esteira, acerca da “razoável duração do processo”, trazemos entendimento de Samuel Miranda Arruda, sobre o art. 5º, inciso LXXVIII:

A compreensão do conceito de “razoável duração do processo” passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada a priori, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos.
(grifei)

Ademais, para análise de eventual excesso de prazo, inevitável estudar o desenvolvimento do processo de forma contextualizada, analisando situações como: se prováveis atrasos foram ocasionados por atos não provocados pelo acusado, avaliar também se o magistrado permaneceu inerte em momentos que deveria ter atuado, e, assim, verificar se o andamento processual
in casu
coaduna-se nos parâmetros de razoabilidade diante dos atos praticados no processo e da complexidade do feito em análise.

No caso dos autos, não se constata cenário de excesso de prazo, pois, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, resta evidente que a ação penal
não extrapola os limites da razoabilidade, considerando as providências para o
regular andamento do feito
frente as demandas ocasionadas pela complexidade intrínseca ao processo, vez que se trata de ampla investigação de
crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes, operação “VENTO NORTE”, indicando indícios da existência de uma rede organizada, bastante estruturada,
que abarca 12 (doze) acusados,
não existindo desídia ou serôdia injustificada por parte do magistrado.

Somando-se a isso
a situação excepcional e emergencial da Pandemia da COVID-19, vivenciada na atualidade, que atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada a responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a atuação desta instância, como pretendido.

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
ressaltou:

“No dia 03.07.2020 foi decretada a prisão preventiva de RUTH PEREIRA CORREA, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva, para fins de garantia da Ordem Pública, cujo mandado de prisão fora cumprido em 10.07.2020.

Em 21.07.2020 a defesa de RUTH PEREIRA CORREA apresentou pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares, que fora indeferido, uma vez que permaneceriam presentes os requisitos da prisão preventiva.

No dia 14.10.2020 foi recebida a denúncia contra a acusada RUTH PEREIRA CORREA, e demais denunciados, tendo sido determinada a citação dos réus.

Em 12.11.2020 a acusada RUTH PEREIRA CORREA foi citada, tendo sido apresentada resposta escrita à acusação em 05.11.2020.

No dia 06.05.2021 foi indeferido novo pedido de revogação de prisão preventiva com substituição por medidas cautelares em favor da acusada.

Por fim, informo que o processo se encontra atualmente em fase de apresentação de resposta escrita à acusação pelos denunciados, vez que foram denunciados 12 (doze) acusados, alguns não localizados, e com necessidade de expedição de carta precatória para outra comarca.”

Logo, ante as explanações feitas, constata-se que eventuais atrasos no decorrer do andamento processual da supracitada ação penal, decorreram da complexidade envolvendo o caso e não por culpa do Juízo. Portanto,
friso a inexistência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível, exclusivamente, à responsabilidade do Estado.

Por fim, a despeito da aguerrida impetração,
pedindo vênia ao eminente Procurador de Justiça – em razão de não acompanhar seu judicioso parecer pela concessão – entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor da coacta
Ruth Pereira Correa,
motivo pelo qual

conheço e

denego
a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém (Pa), 19 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 23/07/2021